Tribunal: TJSP
Processo: 2088581-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de concessão – Impossibilidade – Ausência de insurgência, no momento processual adequado, contra a decisão que revogou o benefício - Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% dos vencimentos líquidos da devedora – Alegação de impenhorabilidade – Insubsistência - Observância de que, decorrendo a dívida verba de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de concessão – Impossibilidade – Ausência de insurgência, no momento processual adequado, contra a decisão que revogou o benefício - Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% dos vencimentos líquidos da devedora – Alegação de impenhorabilidade – Insubsistência - Observância de que, decorrendo a dívida verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC resulta inaplicável, ante o caráter preferencial dos honorários advocatícios - Devedora que não comprova eficazmente que o percentual de 30% dos seus vencimentos prejudicará a sua subsistência - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088581-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante MÁRCIA
APARECIDA PEREIRA POMBO, são agravados JORGE GUARACY RIBEIRO e
ANTONIO CAIO DE CARVALHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
2
VOTO No: 30585
AGRV.No: 2088581-59.2020.8.26.0000
COMARCA: ILHABELA
AGTE. : MARCIA APARECIDA PEREIRA POMBO
AGDO. : JORGE GUARACY RIBEIRO E OUTRO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Pedido de concessão

Impossibilidade
Ausência de insurgência, no momento
processual adequado, contra a decisão que revogou o benefício
- Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora de 30% dos
vencimentos
líquidos
da
devedora

Alegação
de
impenhorabilidade
Insubsistência - Observância de que,
decorrendo a dívida verba de natureza alimentar, a regra da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC
resulta inaplicável, ante o caráter preferencial dos honorários
advocatícios - Devedora que não comprova eficazmente que o
percentual de 30% dos seus vencimentos prejudicará a sua
subsistência - Decisão mantida Recurso não provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 51/55, que deferiu o pedido de penhora no
percentual de 30% dos seus vencimentos líquidos mensais,
conforme transcrito abaixo:
"Vistos. 1. Primeiramente, proceda-se a transferência
dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud para conta deste
juízo,
expedindo-se
em
seguida
mandado
de
levantamento
eletrônico, devendo a parte interessada apresentar os dados
necessários para cumprimento da decisão. 2. Ademais, tendo em
vista que a parte executada já fora intimada para pagamento, a
qual deixou decorrer o prazo para tal ato, defiro a penhora de
30% dos rendimentos líquidos do devedor para satisfação do
débito remanescente. Com efeito, o art. 833, incisos IV e X do
CPC preve a impenhorabilidade dos proventos e rendimentos
provenientes de caderneta de poupança, este até o valor limite
de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, art. 833, § 2o, CPC
prescreve a impenhorabilidade não se aplica no caso de crédito
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem e às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos
mensais. Assim, verifica-se que a constrição de bens deve
observar o menor prejuízo ao executado, sem, contudo, lesar o
credor. Em observância ao princípio da menor onerosidade
consagrado no art. 805, cumulado com o artigo 529, § 3o, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
3
do CPC, possível a constrição, diante da ausência de outros bens
passíveis de constrição, do percentual de 30% (trinta por cento)
do valor mensal correspondente aos proventos do executado, até a
integral satisfação do débito. Neste sentido, é o precedente do
E. STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
1.
Ação
ajuizada
em
25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na
hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do
salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar.
3.
Em
situações
excepcionais,
admite-se
a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da
remuneração do devedor para a satisfação do crédito não
alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp
1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) Diante do exposto, DEFIRO
a
penhora
da
remuneração
recebida
mensalmente
pelo(s)
executado(s), limitada ao valor de 30% (trinta por cento) de
seus rendimento líquidos, que deverá ser efetivada mês a mês,
até a satisfação integral da dívida. Expeça-se ofício ao
empregador do executado para que promova o depósito mensal em
juízo do valor extraído do salário do(s) devedores. Via
digitalmente
assinada
desta
decisão
servirá
como
ofício,
cumprindo à parte interessada providenciar a sua impressão pelo
e-SAJ e a remessa ao empregador da parte executada, Marcia
Aparecida Pereira Pombo, CPF 141.570.708-10. O exequente deverá
providenciar e comprovar nos autos, ainda, a sua distribuição.
Cumpra-se. Intime-se.""
Requer
a
reforma
da
r.
decisão
agravada,
requerendo, em preliminar, a concessão de justiça gratuita,
sob o argumento de que a sua situação financeira não sofreu
nenhuma alteração desde a propositura dos embargos de
terceiro, nos idos do ano de 2006. Informa que é professora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
4
e diretora da rede pública municipal, única mantenedora da
família composta por quatro pessoas, e que possui gastos
com o tratamento do marido, acometido por câncer.
Argumenta, outrossim, que a representação processual da
parte agravada está viciada, em razão do falecimento do
advogado constituído na procuração de fls. 06 dos autos
principais, fato que revoga automaticamente os poderes por
ele outorgados à causídica substabelecida e torna anulável
e ineficaz os atos praticados posteriormente ao falecimento, inclusive o levantamento dos valores
bloqueados nos autos. No mérito, defende que a penhora de
30% do seu salário impactará diretamente a sua capacidade
de arcar com seus compromissos financeiros e necessidades
vitais,
sustentando
a
impenhorabilidade
absoluta
do
salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 300/301).
A parte agravada apresentou contrariedade, sustentando, em preliminar, a irregularidade da
representação processual da agravante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos, inicialmente distribuídos à 22a Câmara
de Direito Privado, vieram redistribuídos a este Relator,
em razão da prevenção gerada pelo julgamento da apelação no
0001127-04.2006.8.26.0247.
É o relatório.

Primeiramente, rejeita-se o pedido de justiça
gratuita.
Consoante se depreende dos autos principais, a
agravante
permaneceu
silente
após
ser
intimada
pessoalmente, no juízo de primeiro grau, para esclarecer se
persistia sua condição financeira que ensejou, na fase de
conhecimento, a concessão do benefício (fls. 113, 118 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
5
119),
não
apresentando
qualquer
resposta acerca das
pesquisas realizadas ou às alegações e provas apresentados
pelo autor, ora agravado, no momento processual oportuno.
Em decorrência disso, o benefício da justiça
gratuita, inicialmente concedido à agravante nos autos dos
embargos de terceiro, foi revogado pelo MM. Juiz da causa
(fls. 125/127), permitindo o cumprimento de sentença de
verbas sucumbenciais em seu desfavor, que perfaz o valor de
R$ 6.299,06.
Referida decisão foi disponibilizada do DJE em
25/06/2019, contra a qual não houve recurso, de sorte que
está ela acobertada pelo manto da preclusão, consoante
dispõe o art. 507 do CPC.
Dito isto, as questões envolvendo a representação
processual das partes estão sendo examinadas em primeiro
grau e não constituem objeto da decisão agravada, razão
pela qual não comportam considerações nesse recurso, sob
pena de supressão de instância e de violação do princípio
do duplo grau de jurisdição.
Como é cediço, o recurso devolve à apreciação, em
grau superior, somente das matérias examinadas e decididas
em primeiro grau.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Os embargos de terceiro ajuizados pela agravante
e seu marido foram julgados improcedentes, sendo-lhes
carreado o pagamento de honorários de sucumbência.
Após o trânsito em julgado, deferido o pleito de
revogação do benefício da justiça da gratuita, iniciou-se o
cumprimento de sentença para a cobrança relativa aos
honorários, resultando parcialmente frutífero em virtude do
bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2.201,29,
cuja discussão também resultou preclusa.
Em prosseguimento, foi autorizada a penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
6
30% do salário da agravante, que, na qualidade de diretora
escolar junto à Prefeitura de Ilha Bela, recebeu em agosto
de 2018 a importância de R$ 8.726,17, segundo informações
do empregador, decisão contra a qual se insurge no presente
recurso.
Razão não lhe assiste, contudo.
Na hipótese, a agravante levanta confronto entre
o pretenso direito à impenhorabilidade de seu salário e o
direito do credor, que também faz jus à prestação de
caráter alimentar, porquanto se trata o caso de execução de
honorários advocatícios, em virtude da sucumbência da
agravante.
Assim, decorrendo a dívida da agravante verba de
natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, a
regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso
IV, do mesmo codex resulta inaplicável.
Depreende-se do § 2o do artigo 833 do CPC que as
espécies de verbas salariais não se submetem à impenhorabilidade absoluta, mormente ante o caráter
preferencial dos créditos alimentares.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA
SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM
CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO
EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação
processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de
forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A
referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários
advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais
liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies
daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
7
parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento
de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários
advocatícios,
contratuais
ou
sucumbenciais,
os
quais
têm
inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há
de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer
percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a
comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo
que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou
familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a
penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada
com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo
indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a
renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser
limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos
do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da
subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4.
Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento
ao
recurso
especial” (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019,
DJe 22/03/2019).
Por sua vez, dispõe o § 3o do art. 854 do CPC ser
incumbência do devedor a comprovação de que o valor
bloqueado está revestido de impenhorabilidade:
“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do
ato
ao
executado,
determinará
às
instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros
existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar que:
I

as
quantias
tornadas
indisponíveis
são
impenhoráveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088581-59.2020.8.26.0000 - Ilhabela
8
In casu, não há provas eficazes, concretas e
documentadas de que o percentual de 30% comprometa a
subsistência da agravante.
E, se o devedor não comprova que todo o valor
bloqueado é destinado para fins alimentares, não há se
falar em impenhorabilidade dessa verba.
Também há que se considerar o interesse público
na efetividade do processo, que importa na concessão, a
quem tem o direito, do provimento jurisdicional perseguido,
em tempo razoável, mormente em se tratando a dívida verba
de natureza alimentar.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator